Tribunal: TJBA
Processo: 0001705-14.2006.8.05.0000
Classe: Embargos de Declaração
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n.
0001705-14.2006.8.05.0000.3.EDCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
CAIO DRUSO DE CASTRO PENALVA VITA

EMBARGADO: Sindsefaz Sindicato dos Servidores da Fazenda do Estado da Bahia e outros

Advogado(s)
:
UILDEMAN FRANCO DE OLIVEIRA, EVELIN DIAS CARVALHO DE MAGALHAES, JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR, ANISIO PINHEIRO DE JESUS registrado(a) civilmente como ANISIO PINHEIRO DE JESUS, HENRIQUE HEINE TRINDADE CARMO, JOSE CARLOS BASTOS BARRETO, ARNALDO LAGO DOS SANTOS RAMOS, GILTON FELIX LISA, ANA CARTAXO BASTOS BARRETO registrado(a) civilmente como ANA CARTAXO BASTOS BARRETO, LEONARDO PEREIRA DE MATOS, ANTONIO OTTO CORREIA PIPOLO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, AO FUNDAMENTO DE OMISSÃO, EM FACE DE ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO INTERNO ANTES MANEJADO. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO FORAM ENFRENTADOS QUESTIONAMENTOS SUSCITADOS PELO ESTADO DA BAHIA DE REFERÊNCIA À ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA E DA NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 494/STF. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA INERENTE À CONTROVÉRSIA LEVADA A JULGAMENTO DECIDIDA POR MEIO DE ACÓRDÃO FUNDAMENTADO, NO QUAL FORAM EXPLICITADAS AS RAZÕES PELAS QUAIS FOI ADOTADO O ENTENDIMENTO NELE ALCANÇADO. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0001705-14.2006.8.05.0000.3.EDCiv
, em que figuram como, agravante, o
ESTADO DA BAHIA e outros (2)
e, como agravado,
Sindsefaz Sindicato dos Servidores da Fazenda do Estado da Bahia e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Órgão Especial
d Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NÃO ACOLHER os Embargos de Declaração opostos

, nos termos do voto do relator.